Tribunal: CARF
Processo: 11065.720176/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720176/2015-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.648 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
SUZUKI RECICLADORA E IND. DE MÁQUINAS, EMBALAGENS E
MOBILIÁRIOS PLÁSTICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010, 01/01/2011 a 31/12/2011
BASE DE CÁLCULO. REGIME CUMULATIVO. RECEITA. ROYALTY.
EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo da Cofins sujeita ao regime cumulativo é o faturamento
mensal, assim entendido o total da receita bruta operacional, com as exclusões
expressamente elencadas em lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
Ementa:
Aplica-se, na íntegra, a mesma da Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720176/2015-38
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.648 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720176/2015-38

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ09-PR que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada contra os lançamentos das Contribuições para o
PIS e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), ambas sob o regime cumulativo.
Os lançamentos decorreram de insuficiência na declaração/pagamento das
contribuições para as competências mensais de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, conforme
consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dos respectivos autos de infração.
Intimada dos lançamentos, a recorrente impugnou-os, alegando razões assim
resumidas por aquela DRJ:
I – Da Não Inclusão do ICMS nas Bases de Cálculos do PIS e da COFINS
A impugnante apresenta o resultado parcial do julgamento do Recurso Extraordinário no
240.785 – MG junto ao STF, em que já foi formada maioria no sentido da
impossibilidade de se incluir o valor referente ao ICMS na base de cálculo da
Contribuição para o PIS e da COFINS.
Na sequência, faz um arrazoado quanto aos conceitos constitucionais de faturamento e
receita, para ao final, concluir que o ICMS não representa um ingresso novo que
incrementa positivamente o patrimônio da empresa, a qual não assume a titularidade
nem a disponibilidade sobre tal quantia incluída no “valor da operação”, para fins
exclusivos do cálculo do próprio imposto estadual. Trata-se, na verdade, de mero
ingresso na contabilidade da empresa que apenas transita temporariamente e de forma
precária pelo seu patrimônio, sem qualquer potencialidade de gerar expectativa de lucro.
(...)
II – Da Não Tributação do PIS e da COFINS sobre os Royalties
Aqui a impugnante junta julgados do STF, reconhecendo a inconstitucionalidade do §
1o.do artigo 3o da Lei n° 9.718/98.
Por fim, sustenta que o contrato de Royalties apresentado à fiscalização está em perfeita
harmonia com o analisado pela 1a Turma Especial do CARF, no Processo no
10860.905038/2009-41, Acórdão 3801001.813, sendo: “No presente caso os requisitos
para a não incidência estão configurados: o contrato é de licenciamento de patentes,
estão devidamente descritos os produtos licenciados e os valores devidos a esse título e
não há serviços conexos.”
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a procedente em parte, nos termos do
Acórdão no 109-007.645, datado de 29/07/2021, às fls. 556/644, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2010, 2011
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS. STF MODULAÇÃO
DOS EFEITOS.
O plenário do STF definiu a modulação dos efeitos da decisão que excluiu o ICMS da
base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, surtindo efeitos a partir de 15 de março de
2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até 15.03.2017.
ROYALTIES. DISCRIMINAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRIBUTAÇÃO.
Se não houver individualização, em valores, do que corresponde a serviço e do que
corresponde a royalties, o valor total da operação será considerado como correspondente
a serviços e sofrerá a incidência das contribuições.
Intimada dessa decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, requerendo a
sua reforma para que seja reconhecido o seu direito de excluir da base de cálculo das
contribuições as receitas decorrentes do recebimento de royalties, alegando, em síntese, que se
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.648 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720176/2015-38

trata de ingressos que constituem receita e/ ou faturamento da prestação de serviços,
comercialização ou industrialização e, portanto, deve ser excluída da base do PIS e da Cofins,
uma vez que, no julgamento do RE no 585.235 RG-QO, o STF reconheceu a
inconstitucionalidade do § 1o.do artigo 3o da Lei n° 9.718/98.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
O litígio nesta fase recursal restringe-se à exclusão das receitas decorrentes do
recebimento de royalties da base de cálculo das contribuições para o PIS e para a Cofins, sujeitas
ao regime cumulativo, nos termos da Lei no 9.718/98.
Aquela lei, no período objeto dos fatos geradores dos lançamentos em discussão,
assim dispunha, quanto àquelas contribuições:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
(...).
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita;
(...)
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
V - a receita decorrente da transferência onerosa, a outros contribuintes do ICMS, de
créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso
II do § 1o do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996.
(...)
Por sua vez, o art. 279 do Decreto-Lei no 12/77, assim define receita bruta:
Art. 12. A receita bruta compreende:
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.648 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720176/2015-38

III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (destaque não original)
(...).
A recorrente tem como objeto social o “a fabricação de máquinas para
industrialização e beneficiamento de plásticos e seus derivados, a locação de máquinas e
equipamentos, a indústria, beneficiamento, comércio, importação e exportação de sacos
plásticos e de plásticos em geral, a reciclagem de termoplásticos e plásticos em geral, o
desenvolvimento de sistemas de reciclagem e de produtos reciclados em geral, a indústria e o
comércio de tábuas e mobiliários de plástico reciclado e a participação em outras sociedades
independentemente do seu tipo jurídico”.
As receitas de royalties foram auferidas mensalmente no período objeto dos
lançamentos em discussão, janeiro de 2010 a dezembro de 2011, foram classificadas pela própria
recorrente como receitas de serviços, conforme provam as planilhas denominadas
“FATURAMENTO” às fls. 27/50, elaboradas por ela própria e foram contabilizadas como
Receitas Operacionais, na conta “5.1.3 – OUTRAS REC. E DESPESAS OPERACION” e sub conta
“5.1.3.01.01.001.05810 OUTRAS RECEITAS ROYALTIES”, conforme provam as copias dos
Balancetes de Verificação dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2011 às fls. 77/349.
Ressaltamos que, para aqueles que entendem que receita de royalty não se
enquadra como receita de serviço, o inciso IV do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77, citado e
transcrito anteriormente, estabelece que as receitas da atividade ou objeto da pessoa jurídica não
compreendida como serviço, integram a receita bruta.
Além disto, o STF, no julgamento do RE no 346.084/PR, o então Ministro do STF
Cezar Peluso, assim definiu o conceito de faturamento da pessoa jurídica:
Quando me referi ao conceito construído sobretudo no RE 150.755, sob a expressão
“receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço”, quis significar que tal
conceito está ligado a idéia de produto do exercício de atividades empresariais típicas,
ou seja, que nessa expressão se inclui todo incremento patrimonial resultante do
exercício de atividades empresariais típicas.”
(...)
Por isso, estou insistindo na sinonímia "faturamento" e "receita operacional",
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão social da
empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio, enfim. (destaques não
originais)
O faturamento é sinônimo de receita operacional. Receita operacional é toda
receita decorrente da atividade econômica da pessoa jurídica.
No presente caso, segundo a cláusula quinta do Contrato Social, a recorrente tem
como objeto social, dentre outras atividades econômicas, o desenvolvimento de sistema de
reciclagem e de produtos reciclados em geral, ou seja, a criação e venda de tecnologia (royalties)
para a produção de novos produtos a partir de reciclagem.
Assim, correta a tributação das receitas decorrentes da venda de royalties pelo PIS
e pela Cofins nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718/98.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.648 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.720176/2015-38

José Adão Vitorino de Morais

Fl. 628
DF CARF MF
Original